Tribunal: STF
Processo: RE 1502951
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 103):



    TRÁFICO DE DROGAS. Preliminar de nulidade decorrente do fato da prisão ter sido realizada pela Guarda Municipal. Inocorrência. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Firmes relatos dos guardas. Impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. Réu que ostenta maus antecedentes. Recurso desprovido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Paulo Henrique Santos Vieira, foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (Doc. 69).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 38):



    Consta do incluso inquérito policial que, no dia 25 de maio de 2023, por volta das 17h50min, na Rua dos Gusmões, nº 236, Santa Ifigênia, nesta cidade e Comarca, PAULO HENRIQUE SANTOS VIEIRA, qualificado a fls. 21, trazia consigo, para fins de tráfico, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 94 (noventa e quatro) porções de cocaína sob a forma de crack, com peso líquido de 41,07 gramas, e outras 02 (duas) porções de cocaína, com peso líquido de 0,96 gramas, substâncias sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e laudo de constatação de fls. 12/15. 



    Conforme apurado, na data dos fatos, o denunciado se encontrava no local dos fatos, trazendo consigo os entorpecentes supracitados. 



    Ocorre que guardas municipais efetuavam patrulhamento de rotina na região dos fatos, conhecida como comunidade dos Gusmões, ocasião em que, através de sobrevoo com “drone”, avistaram o denunciado em atitude típica de tráfico, decidindo pela abordagem. 



    Ao chegarem no local, PAULO, tão logo notou a presença da guarnição, tentou fugir, mas foi detido. 



    Em revista pessoal, constatou-se que PAULO trazia consigo uma sacola plástica contendo 94 porções de crack, 02 porções de cocaína, além da quantia de R$ 90,00 (noventa reais). Também foram encontrados dois comprimidos ainda não identificados, que foram encaminhados para perícia. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 103).



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que “o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do v. acórdão impugnado, ao manter a condenação com fundamento exclusivo em prova obtida após atuação ilícita da Guarda Civil Municipal, contrariou o disposto no artigo 144, §8º, da Constituição Federal”. (Doc. 114)



    Nas razões recursais, afirma que “A Guarda Civil Municipal atuou fora de suas atribuições no caso em tela, o que deve conduzir à exclusão da prova da autoria e da materialidade e, como consectário lógico, à absolvição do recorrente.” 



    Argumenta que “os guardas municipais se valeram de ferramenta tecnológica (drone) para monitorar, de maneira indiscriminada, regiões inteiras da cidade. Não consta dos autos que a ação tenha sido realizada com a finalidade de proteger especificamente algum bem, serviço ou instalação municipal”.



    Além disso, destaca que “Tampouco havia flagrante claramente visível e constatável de plano, pois tanto a sentença de primeiro grau quanto o acórdão estadual esclareceram que a conduta somente foi avistada por meio de monitoramento (investigação) prévia realizada com um drone.” 



    Por fim, enfatiza que “Os guardas municipais atuaram, assim, como polícia investigativa. Afinal, após o prévio acompanhamento da ação através de drone, deslocaram-se até o sítio dos fatos, lá encontrando o acusado supostamente em poder das drogas. No entanto, não tinham respaldo constitucional para esse fim.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “para absolver o réu, nos termos do art. 386, II e V, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 114):



    2.1.3. A repercussão geral da matéria constitucional



    A questão constitucional posta no presente recurso extraordinário, sem dúvida, transcende os interesses meramente particulares e individuais das partes envolvidas no litígio, devendo ser reconhecido o interesse geral no seu desfecho, dada sua aptidão para fazer surtir efeitos no panorama jurídico e social da coletividade. 



    O caso trata de questões relevantes, sob os prismas econômico, político, social e jurídico que ultrapassam o interesse subjetivo do processo: a abordagem invasiva, com poderes de polícia, de milhares de pessoas em todo o país, por órgão que não tem atribuição constitucional para tanto. 



    Como bem apontou o STJ, há, entre os mais de 5.500 municípios brasileiros, inúmeras e preocupantes situações de atuação desvirtuada de guardas civis metropolitanas, em atuações verdadeiramente policiais: 



    “(....) veja-se, nesse sentido, que há inúmeras cidades pelo país afora – até mesmo de tamanho diminuto, como é o caso de Campina Grande do Sul-PR, com apenas 40 mil habitantes – equipando as guardas municipais com fuzis, equipamentos de uso bélico, de alto poder letal e de uso exclusivo das Forças Armadas. 



    (....) 



    Não por outra razão, já existem guardas municipais que receberam o apelido de Bope, em referência ao Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, tornado famoso no filme “Tropa de Elite” 



    (....) Em tal município (Holambra, acréscimo nosso), aliás, a situação é tão preocupante que a Guarda Municipal praticamente substituiu a Polícia Militar e a Polícia Civil. Dados oficiais extraídos do Sistema de Registro Digital de Ocorrências da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo – obtidos pelo gabinete por meio da Lei de Acesso à Informação – apontam que, no ano de 2021, 80,2% das ocorrências apresentadas nas delegacias de Holambra foram feitas pela Guarda Municipal, ao passo que apenas 14,8% o foram pela Polícia Militar e 5% pela Polícia Civil (excluídas do cálculo as ocorrências apresentadas por cidadãos comuns). 



    No ano de 2015, o mesmo município registrava percentuais de 63,3% para a Guarda Municipal, 30,1% para a Polícia Militar e 6,5% para a Polícia Civil, o que revela, também, a significativa expansão do ente municipal em curto período de tempo sobre as verdadeiras polícias, quase ao ponto de substituí-las por completo. 



    (....) 



    Esse cenário se repete, embora de maneira um pouco menos acentuada, mas ainda impressionante, em outros municípios do Estado de São Paulo, como é o caso de Indaiatuba, em que 70,54%das ocorrências registradas pelas delegacias no ano de 2019 foram apresentadas pela GCM, ou então de Estiva Gerbi, em que a corporação municipal foi responsável por 72,58% das ocorrências de 2020.” (REsp n. 1.977.119/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022). 



    O quadro posto demonstra que a discussão sobre a atribuição da Guarda Civil Municipal preenche não só um, mas os quatro critérios alternativos para o reconhecimento da repercussão geral, que serão abordados nos tópicos posteriores: econômico, dado o gasto gerado para a manutenção da função anômala exercida pelas guardas municipais; político, em virtude de sua utilização como parte da gestão municipal, além de não sofrer a corporação fiscalização externa por parte do Ministério Público, ao contrário que ocorre com as polícias; social, porque atinge inúmeras pessoas mediante abordagem direta antinormativa; jurídico, em virtude da inobservância de sua atribuição constitucional e da sua repercussão em todo o sistema de justiça. 



    Portanto, é um tema que, à evidência, se reveste de repercussão geral reclamada por este recurso. É justamente para hipóteses como essa que o recurso extraordinário deve ser conhecido.



    […]



    Portanto, é possível afirmar que a repercussão geral visa demonstrar o viés objetivo de determinada demanda, para que, assim, a Corte Constitucional possa pacificar um conflito que foge aos limites dos interesses das partes, atingindo, também, por qualquer das perspectivas previstas no art. 1.035, §1º, do Código de Processo Civil, o interesse social. 



    Diante do quadro inicialmente posto, a controvérsia não se restringe ao interesse das partes, mas, sim, transcende a elas para atingir toda a sociedade, já que, mais uma vez, alcançará entes municipais e a coletividade como um todo, em ações futuras e em andamento. 



    Assim, é patente a existência de repercussão geral. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice processual, as teses defensivas não merecem acolhimento.



    No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para afastar a suscitada ilegalidade da prisão efetuada pela Guarda Municipal e confirmar a sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (Doc. 103): 



    2) A preliminar não prospera. Foi regular a ação dos guardas municipais.



    Como se verá a seguir, o réu foi visualizado em conhecido ponto de tráfico, comercializando drogas. Como o réu acabou flagrado pelo monitoramento com drone, foi submetido à abordagem e revista pessoal, culminando no encontro e apreensão das substâncias e na prisão em flagrante. Ao ser abordado, PAULO tentou se evadir. 



    Como sabido, o tráfico de drogas é delito de natureza permanente. Nesta categoria de infrações, o sujeito pratica uma violação da norma penal que se prolonga no tempo. Estará, portanto, em constante estado de flagrância enquanto perdurar a conduta criminosa (art. 303 do CPP). 



    O Código de Processo Penal, em seu art. 301, permite que qualquer pessoa do povo efetue prisão de quem se acha em flagrância delitiva, o que, naturalmente, engloba os guardas municipais, demonstrando a legalidade da atuação destes no caso concreto. 



    É cediço que o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, determina que a Guarda Municipal será destinada à proteção de bens, instalações e serviços dos Municípios, não tendo, portanto, como principal função a de assegurar a segurança pública, tampouco investigar a prática de crimes. Nada obstante, a referida disposição não significa que a Guarda Municipal não possa prender em flagrante aquele que estiver cometendo um delito. 



    Tal entendimento não discrepa da posição dos Tribunais Superiores: 



    "Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer um do povo pode prender aquele que estiver em flagrante delito. O fato da prisão em flagrante do ora paciente ter sido realizada por Guarda Municipal não revela ilegalidade" (STJ, HC nº 394.112/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 03/08/2017). 



    No mais, merece destaque que, pelo Estatuto Geral das Guardas Municipais, que disciplina o referido art. 144, § 8º, da Constituição, é competência específica dos guardas municipais colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social (art. 5º, IV), bem como encaminhar ao Delegado de Polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração penal (art. 5º, XIV). 



    Ressalta-se que o drone utilizado pelos guardas foi apenas o meio de identificar o réu. Aliás, referido aparelho é utilizado em razão da dificuldade dos agentes públicos se aproximarem com as viaturas. O fato é que PAULO foi flagrado em atitude de traficância e detido em poder das drogas constantes da denúncia. 



    Portanto, rejeito a preliminar de nulidade. 



    Registra-se que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido da legalidade da prisão em flagrante efetuada por Guardas Municipais, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 57762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 2/3/2023).



    “Ementa: Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário. 



    1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes.



    2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito.



    3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (RE 1.281.774-AgR-ED-AgR, Redator para acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2022).



    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido.



    Por fim, a argumentação recursal de que “Tampouco havia flagrante claramente visível e constatável de plano” traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente